Tribunal: STJ
Processo: 1501691-93.2022.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916440 - SP (2025/0142560-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: M R C
ADVOGADOS
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA -
SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
MARIANA SCOTTI SANTOS - SP503616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que, com fundamento na Súmula 182/STJ, não conheceu do
agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação específica dos
fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo em recurso
especial impugnou de maneira específica e fundamentada todos os óbices
apontados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente
aqueles baseados na Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode conhecer do agravo quando a parte agravante não
impugna de maneira específica todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial, nos termos da Súmula 182/STJ.
4. O Código de Processo Civil/2015, em seu
III, e o
art. 932,
Regimento Interno do STJ, em seu
I, autorizam o relator a não
art. 253,
conhecer de recurso que deixe de impugnar os fundamentos da decisão
recorrida.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
recorrida impossibilita o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA51637504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/10/2025 16:10:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 5f51be2f-e49b-4a47-afa4-343db4f1053c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51637504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/10/2025 16:10:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 5f51be2f-e49b-4a47-afa4-343db4f1053c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916440 - SP (2025/0142560-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: M R C
ADVOGADOS
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA -
SP394264

JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779

SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489

VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136

MARIANA SCOTTI SANTOS - SP503616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que, com fundamento na Súmula 182/STJ, não conheceu do
agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação específica dos
fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo em recurso
especial impugnou de maneira específica e fundamentada todos os óbices
apontados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente
aqueles baseados na Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode conhecer do agravo quando a parte agravante não
impugna de maneira específica todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial, nos termos da Súmula 182/STJ.
4. O Código de Processo Civil/2015, em seu
III, e o
art. 932,
Regimento Interno do STJ, em seu
I, autorizam o relator a não
art. 253,
conhecer de recurso que deixe de impugnar os fundamentos da decisão
recorrida.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
recorrida impossibilita o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51637508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/10/2025 16:10:38
Código de Controle do Documento: 252dbfb3-253c-4151-a2e1-36321dfd81ae

Cuida-se de agravo regimental interposto por M. R. C. contra decisão monocrática do
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial, sob o
argumento de incidência, por analogia, da
(e-STJ fls. 436-437).
Súmula no 182/STJ
Sustenta a parte agravante que houve impugnação específica à incidência da
tendo a defesa demonstrado, de forma clara, que o recurso especial não pretendeu
Súmula 7/STJ,
reexame de provas, mas sim argumentar tendo por base fatos incontroversos reconhecidos pelo
próprio acórdão. Alega que a questão posta é eminentemente jurídica, ou seja, a possibilidade de
condenação penal fundamentada em prova que considera frágil e contraditória.
A defesa argumenta que a controvérsia não exigia reexame de fatos, mas sim a
revaloração jurídica de elementos incontroversos, como os depoimentos da vítima, o relatório do
RESAVAS e o testemunho da psicóloga, cujas narrativas apresentariam dissonâncias. Destaca que
a revaloração jurídica de fatos incontroversos não configura reexame probatório, nos moldes já
assentados pela jurisprudência desta Corte.
Alega ainda que a decisão monocrática incorreu em
ao aplicar a
error in procedendo
pois a impugnação ao único fundamento da decisão de inadmissibilidade foi
Súmula 182/STJ,
específica, concreta e pormenorizada, em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja determinado o processamento
do recurso especial e, estando presentes os elementos necessários, que seja desde logo julgado o
mérito para dar provimento ao recurso especial, absolvendo-se o recorrente.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental,
com a manutenção da decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 472-
481).
É o relatório.
VOTO
A decisão proferida pela Presidência desta Corte está assim fundamentada (e-STJ fls.
436-437):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando:
não cabimento de REsp alegando violação a princípios
Súmula 7/STJ,
e ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7 /STJ e não
cabimento de REsp alegando violação a princípios.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento Interno
art. 932,
art. 253,
desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
art. 514,
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
art. 505
CPC/1973.
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC,
art. 544,
Documento eletrônico VDA51637508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/10/2025 16:10:38
Código de Controle do Documento: 252dbfb3-253c-4151-a2e1-36321dfd81ae

no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos. (EAR Esp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, D Je de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos do
art. 21
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
.
Especial

Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve ser
mantida.
Nesta Corte Superior, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido porque
não foram infirmados os fundamentos empregados pela Corte de origem para inadmitir o recurso.
Com efeito, o agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, todos os
fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial.
Ressalte-se que cabe ao agravante impugnar, de forma específica e fundamentada,
todos os fundamentos que embasaram a decisão ora combatida, demonstrando o desacerto do
julgado. Tal providência, todavia, não foi observada quando da interposição do agravo em recurso
especial, conforme consignado no
ora impugnado.
decisum
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, é lícito ao
art. 932, inciso III,
relator não conhecer de recurso que deixe de atacar especificamente os fundamentos da decisão
recorrida. Igualmente, dispõe o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 253, inciso I,
Justiça, com a redação conferida pela Emenda Regimental no 22/2016, que será inadmitido o
agravo que não infirmar, de modo eficaz, os motivos determinantes do juízo de inadmissibilidade
do recurso especial.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA51637508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/10/2025 16:10:38
Código de Controle do Documento: 252dbfb3-253c-4151-a2e1-36321dfd81ae

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. CONCESSÃO DE HABEAS
SÚMULA 182/STJ.
CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso.
2. Não assiste razão ao agravante, pois, no caso, incide o óbice da
uma
Súmula 182/STJ,
vez que deixou de impugnar, no seu agravo em recurso especial, de forma específica, ausência
/deficiência de cotejo analítico e certidão não juntada/cópia não autenticada /repositório não
autorizado/repositório não oficial.
[...]
6. Agravo regimental não provido. Concessão de habeas corpus de ofício para suspender a
execução provisória das penas restritivas de direitos.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 1.682.769/SC,
em
DJe de
)
16/6/2020,
23/6/2020.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE HOMICÍDIOS E LESÃO CORPORAL. PRONÚNCIA
CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA A FORMA CULPOSA. RESP INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARESP NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada
(despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta
Corte Superior.
2 No caso, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os seguintes óbices: i)
ii)
(arts. 413 e 414 do CPP), iii)
(arts. 413 e
Súmula 283/STF,
Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ
414 do CPP) e iv) deficiência de cotejo analítico. Nas razões do AREsp, verifica-se que a
defesa se limitou a enfrentar a
reclamando o não conhecimento do recurso. [...]
Súmula 7/STJ,
11. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.026.720/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/5/2022,
6/5/2022.

Portanto, a parte agravante deixou de trazer inovação de fundamento apta a
desconstituir a decisão agravada.
No mesmo sentido, colhe-se o pronunciamento do Ministério Público Federal (e-STJ
fls. 473-475):
Da análise dos autos, verifica-se que o agravante se limitou a reproduzir os mesmos
argumentos já trazidos pelo recurso especial inadmitido, sem atacar especificamente a
decisão agravada.
No que concerne à não incidência da Súmula 07 do STJ, destaca-se que não basta
ao agravante "sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem
explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise
(AgRg no
relatora
não dependeria do reexame de provas"
AREsp n. 1.677.886/MS,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
)
3/6/2020.
Ou seja, não houve impugnação efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da discussão. Deve, o agravante,
expor, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de
origem independe da apreciação fático-probatória dos autos ou que não incidiu nos
termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA51637508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/10/2025 16:10:38
Código de Controle do Documento: 252dbfb3-253c-4151-a2e1-36321dfd81ae

Assim, no caso concreto, incide a
no sentido que "É inviável o
Súmula 182/STJ
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada."
Por fim, o entendimento desta Corte Superior é de que a simples assertiva genérica de
revaloração da prova não é suficiente para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, sendo necessário
o cotejo com as premissas fáticas do acórdão recorrido (
relator Ministro
AREsp n. 2.739.086/RN,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
25/2/2025,
18/2/2025)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA51637508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/10/2025 16:10:38
Código de Controle do Documento: 252dbfb3-253c-4151-a2e1-36321dfd81ae

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0142560-8
AREsp 2.916.440 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15016919320228260554
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M R C
ADVOGADA
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA - SP394264
ADVOGADA
: JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
ADVOGADOS
: SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
ADVOGADA
: MARIANA SCOTTI SANTOS - SP503616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M R C
ADVOGADA
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA - SP394264
ADVOGADA
: JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
ADVOGADOS
: SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
ADVOGADA
: MARIANA SCOTTI SANTOS - SP503616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551501::01854:01@
2025/0142560-8 - AREsp 2916440 Petição : 2025/0046987-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:23:05
Código de Controle do Documento: 656DFD92-86D8-4035-BB3B-C940847F96DB